Tribunal: TJDFT
Processo: 0786599-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0786599-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO FRANCISCO ALVES RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Concedo prazo suplementar de 48 horas para que o recorrente comprove o recolhimento do preparo recursal. Esclareço que eventual problema na emissão da guia de pagamento do preparo deve ser reportada ao suporte do PJe. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora